Tribunal: TJSP
Processo: 0382400-86.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152502
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0382400-86.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ODETE DE
SOUZA MARTINS REPRESENTADA POR SUA INVENTARIANTE CLAUDETE
MARTINS CARLSTRON DE ANDRADE, ADELINA GONÇALVES DA SILVA,
ALENCAR TORRES, AMADO RIBEIRO DA SILVA REPRESENTADA POR SUA
INVENTARIANTE ODETE DE SOUZA MARTINS E OUTROS, ANNA MARIA DE
OLIVEIRA MARTINS, ANTONIO DA SILVA, ARGEMIRO SOARES, ARI
PAGANINI,
BENEDITO
ANTONIO
NORONHA,
BENEDITO
GERALDO
DOMINGUES, CARLOS SALLES, EDNA ROSA REIS LIBANO, EDNO JOSE
SATRIANO, ELZA MACIEL DE GOES POMARI, FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e JUIZO EX-OFFICIO, são apelados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e ODETE DE SOUZA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos, na
parte conhecida, com manutenção do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0382400-86.2009.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n.o 6602
Apelação Cível no: 0382400-86.2009.8.26.0000
Apelantes: Odete de Souza Martins Representada Por Sua Inventariante Claudete Martins
Carlstron de Andrade, Adelina Gonçalves da Silva, Alencar Torres, Amado Ribeiro da
Silva Representada Por Sua Inventariante Odete de Souza Martins e Outros, Anna Maria de
Oliveira Martins, Antonio da Silva, Argemiro Soares, Ari Paganini, Benedito Antonio
Noronha, Benedito Geraldo Domingues, Carlos Salles, Edna Rosa Reis Libano, Edno Jose
Satriano, Elza Maciel de Goes Pomari, Fazenda do Estado de São Paulo e Juizo Ex-officio
Apelados: Fazenda do Estado de São Paulo e Odete de Souza Martins
Comarca: São Paulo
Embargos de declaração. Juízo de retratação. Tema no 810 do STF
(RE 870.947) e Tema no 905 do STJ (REsp n.os 1.492.221,
1.495.144 e 1.495.146). Recurso conhecido apenas em parte.
Acórdão que expressamente determinou a aplicação do Tema n.o
905 do STJ e do Tema n.o 810 do STF. Nada a alterar ou
esclarecer.
Embargos rejeitados, na parte conhecida, com manutenção do
acórdão.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, em
juízo de retratação exercido por devolução dos autos à Turma Julgadora, determinado pela
Presidência da Seção de Direito Público, readequou os termos relativos à correção
monetária e os juros de mora, nos termos adotados pelo STJ no Tema 905.
Afirma a embargante que o acórdão comporta reforma, pois não há
nenhuma decisão da Justiça do Trabalho que reconheça a existência de diferenças para as
categorias salariais indicadas pela inicial.
Sustenta ainda que não há nos autos prova dos efetivos prejuízos
sofridos pelos autores e que devem ser compensadas as diferenças decorrentes dos critérios
adotados nas legislações federal e estadual a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
Busca ainda o prequestionamento quanto à alegação de
inconstitucionalidade do pedido e quanto a súmula correlata, bem como pleiteia a reforma
do acórdão já readequado para negar provimento ao recurso, afastando o pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0382400-86.2009.8.26.0000 -Voto no
3
qualquer diferença.
Por fim, alega que o Tema 810 do STJ ainda não havia sido
julgado, impossível sua aplicação aos autos, devendo ser aplicada a lei 11.960/09 nos
termos da modulação fixada no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425.
Após período de suspensão do curso do processo em virtude do
efeito suspensivo em sede dos embargos de declaração no RE 870.947 (Tema 810), vieram
os autos à conclusão.
Desnecessária a intimação da parte contrária.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De início, anoto que o recurso merece conhecimento apenas
parcial.
Isso porque, como já bem apontado na decisão de fls. 782, os autos
retornaram à Turma Julgadora exclusivamente para a reapreciação das questões
atinentes a correção monetária e juros de mora.
Nesse quadro, apenas quanto a tais tópicos serão apreciados os
embargos, que não comportam acolhimento.
Cabem embargos declaratórios quando a decisão recorrida é viciada
por erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1022 do CPC).
A embargante, porém, sequer aponta a existência de qualquer
desses vícios. Limita-se a buscar o afastamento da incidência do IPCA-E no período
anterior a 25/03/2015.
Ocorre que, apreciados os embargos de declaração no RE 870.947
pelo STF, foi publicado em 03/02/2020 acórdão cuja ementa se reproduz:
QUATRO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
REJEIÇÃO.
REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS
INDEFERIDO.
1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e
suficiente a resolver todos os pontos do Recurso
Extraordinário.
2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no julgado, não há razão para qualquer reparo.
3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do
acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0382400-86.2009.8.26.0000 -Voto no
4
de relações sociais surgidas sob a vigência da norma
inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança
jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na
validade de ato normativo emanado do próprio Estado.
4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito
envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A
preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu
desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela
Constituição em grau superior ao provocado pela própria
norma questionada. Em regra, não se admite o
prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou
relações
jurídicas,
já
posteriores
à
pronúncia
da
inconstitucionalidade, embora as razões de segurança
jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance,
como registra a jurisprudência da CORTE.
5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência
demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição
Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas
constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa
CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas
decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus
julgados.
6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender
a preservação de efeitos inconstitucionais, que não
vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a
incidência da TR como critério de correção monetária para
o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado
pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e
das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito
prático
desses
pronunciamentos
para
um
universo
expressivo de destinatários da norma.
7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se
pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie,
são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das
Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para
atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão
anteriormente proferida não modulada.
(RE 870947 ED-terceiros, Relator(a): Min. LUIZ FUX,
Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES,
Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC
03-02-2020) (g.n.)
Nesses termos, deve prevalecer o quanto decidido pelo E. STF no
Tema 810 e pelo E. STJ no Tema 905, sem modulação de efeitos temporais para a
aplicação dos temas.
O Tema 810 do STF foi assim enunciado:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0382400-86.2009.8.26.0000 -Voto no
5
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
(RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG
17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)
O Tema 905 do STJ foi assim enunciado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0382400-86.2009.8.26.0000 -Voto no
6
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0382400-86.2009.8.26.0000 -Voto no
7
diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações
diretas
e
indiretas
existem
regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao período posterior
à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na
Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes
na repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da
taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
Análise do acórdão embargado sob o prisma das teses adotadas
pelos Tribunais superiores leva à conclusão que foi devidamente adotado o entendimento
fixado pelo E. STJ, expressamente indicado a fls. 768.
Nada, assim, a alterar ou esclarecer.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na parte
conhecida, e mantenho o acórdão como proferido.
Devolvam-se os autos para a Presidência da Seção de Direito
Público para o exame de admissibilidade dos recursos interpostos, nos termos da decisão
de fls. 756/760.
Eventuais embargos declaratórios estarão, ressalvada regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0382400-86.2009.8.26.0000 -Voto no
8
impugnação, sujeitos a julgamento virtual, em conformidade com a Resolução n.o
772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR